Tribunal: TJDFT
Processo: 0714025-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714025-36.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLAVO DA SILVA APELADO: BANCO INTER SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO PAN S.A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO INTER SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO PAN S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o instrumento procuratório apresentado por BANCO INTER S.A. (apelada) em 23/5/2022, tem validade “até 30/06/2022” (ID41366891 - Pág. 87-89). Ou seja, o mandato que conferiu poderes aos advogados constantes da procuração encontra-se vencido. Intime-se a parte recorrida BANCO INTER S.A. para regularizar a representação processual. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora